Tribunal: TJES
Processo: 5003216-08.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003216-08.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GEDEANE DE MORAIS
APELADO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA RESCISÃO CONTRATUAL. TAXAS DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA VERIFICADA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDENAÇÃO EM REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO À ESFERA PESSOAL DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Na hipótese, o Recorrente ingressou com a presente Ação Revisional sob a alegação de que o Contrato de Crédito Consignado entabulado junto à Instituição Financeira Recorrida na data de 02.08.2019 conteria juros remuneratórios abusivos, por serem superiores à taxa média de mercado constante na data de assinatura do contrato referenciado.

II.
Depreende-se do sítio eletrônico do Banco Central que a taxa média de mercado dos juros praticados em contratos de crédito pessoal não consignado era de 6,65% (seis vírgula sessenta e cinco por cento) ao mês e 116,60% (cento e dezesseis vírgula sessenta por cento) ao ano durante o período de 01.08.2019 a 31.08.2019, concluindo-se, portanto, que a taxa de juros praticada no contrato de empréstimo
sub examine
de 12,80% (doze vírgula oitenta por cento) ao mês e 324,34% (trezentos e vinte e quatro vírgula trinta e quatro por cento) ao ano configura-se abusiva, na medida que supera a taxa média do mercado à época da consignação do Contrato controvertido.

III.
A sistemática de repetição do indébito na hipótese deve ocorrer de forma simples, eis que não demonstrada a má-fé da instituição financeira, na medida que, muito embora o mais novo entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça seja acerca da dispensabilidade da comprovação de má-fé por parte da Instituição Financeira, os efeitos do precedente foram modulados para momento posterior à data da publicação do Acórdão, por sua vez substanciada em 30.03.2021, enquanto que o contrato
sub examine
restou
firmado em 02.08.2019.

IV.
O pleito recursal de condenação por danos morais não ostenta superfície jurídica pois, malgrado a cláusula contratual alusiva à taxa de juros superar a taxa média de mercado da época, a mera abusividade do contrato não afigura dano moral
in re ipsa
, de modo que a ausência de comprovação nos autos de lesão à esfera pessoal do Recorrente causada pela relação jurídica
sub examine
enseja o não acolhimento do pedido.

V.
Considerando que dos pedidos substanciais vertidos na Petição Inicial, totalizados em 03 (três), houve reconhecimento do direito alusivo à revisão das taxas de juros mensal e anual, além do direito de receber a repetição simples do indébito, entendo por bem fixar, a sucumbência no equivalente a 2/3 (dois terços terço) a ser arcada pela Recorrida e 1/3 (um terço) a ser arcada pela Autora, tanto em relação às custas processuais, quanto aos honorários advocatícios de sucumbência que fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

VI.
Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido,
para reformar a Sentença e julgar parcialmente procedente o pedido exordial, para reconhecer a abusividade na prática das taxas de juros remuneratórios anual e mensal, fixando-as à Taxa Média praticada pela Instituição Financeira no mesmo período, quais sejam, 116,60,% ao ano e 6,65% ao mês, bem como para determinar a repetição simples do indébito pela Recorrida, redistribuindo os ônus sucumbenciais na proporção de 2/3 (dois terços) a ser arcado pela Recorrida e 1/3 (um terço) a ser arcado pela Autora da Ação, tanto em relação às custas processuais, quanto no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais que fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de Votos, conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, para reconhecer a abusividade na prática das taxas de juros remuneratórios anual e mensal, fixando-as à Taxa Média praticada pela Instituição Financeira no mesmo período, quais sejam, 116,60,% ao ano e 6,65% ao mês, bem como para determinar a repetição simples do indébito pela Recorrida, redistribuindo os ônus sucumbenciais na proporção de 2/3 (dois terços) a ser arcado pela Recorrida e 1/3 (um terço) a ser arcado pela Autora da Ação, tanto em relação às custas processuais, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

GEDEANE DE MORAIS
formalizou a interposição de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(ID 3861792) em face da
SENTENÇA
(ID 3861788), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE COLATINA - ES
, nos autos da
AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL
postulada em face de
AGORACRED S/A
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos exordiais, condenando a Recorrente ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
os juros remuneratórios praticados pela Recorrida superam a taxa média de mercado, configurando-se abusiva;
(II)
a Instituição Financeira deve proceder com a repetição em dobro do indébito, a despeito da não comprovação de má-fé;
(III)
os juros excessivos implicaram em dano moral à Recorrente,
“pois retirou a capacidade da parte autora pagar suas despesas básicas para poder se sustentar”
, sendo imperiosa a condenação da Empresa Demandada ao pagamento de indenização no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na hipótese, o Recorrente ingressou com a presente Ação Revisional sob a alegação de que o Contrato de Crédito Consignado entabulado junto à Instituição Financeira Recorrida na data de 02.08.2019 conteria juros remuneratórios abusivos, por serem superiores à taxa média de mercado constante na data de assinatura do contrato referenciado.

Com efeito, depreende-se do
sítio eletrônico afeto ao Banco Central que a taxa média de mercado dos juros
praticados em
contratos de crédito pessoal não consignado
era de
6,65% (seis vírgula sessenta e cinco por cento) ao mês
e
116,60% (cento e dezesseis vírgula sessenta por cento) ao ano

durante o período de 01.08.2019 a 31.08.2019
, concluindo-se, portanto, que a
taxa de juros praticada no contrato de empréstimo

sub examine
de
12,80% (doze vírgula oitenta por cento) ao mês
e
324,34% (trezentos e vinte e quatro vírgula trinta e quatro por cento) ao ano

configura-se abusiva, na medida que supera a taxa média do mercado à época da consignação do Contrato controvertido, impondo-se reformar a Sentença quanto a esta particularidade, consequentemente, limitar os juros incidentes sobre o referido Contrato à taxa média de mercado
.

No que se refere à
repetição do indébit
o
de forma duplicada
, imperioso consignar que o entendimento predominante sofreu substancial modificação para assentar, em precedente firmado pela
Corte Especial
, que "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (
STJ
- EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Entretanto, impende destacar que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, nesse mesmo precedente, entendeu por bem “
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
” (
STJ
- EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Em sendo assim, na medida em que
a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30.03.2021
, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data, sendo que o Contrato restou firmado na data de 02.08.2019, de modo que a sistemática de repetição do indébito na hipótese deve ocorrer de forma simples, eis que não demonstrada a má-fé da instituição financeira.

Noutro giro, o pleito recursal de
condenação por danos morais
não ostenta superfície jurídica pois, malgrado a cláusula contratual alusiva à taxa de juros superar a taxa média de mercado da época, a mera abusividade do contrato não afigura dano moral
in re ipsa
, de modo que a ausência de comprovação nos autos de lesão à esfera pessoal do Recorrente causada pela relação jurídica
sub examine
enseja o não acolhimento do pedido.

Por fim, considerando que dos pedidos substanciais vertidos na Petição Inicial, totalizados em 03 (três), houve reconhecimento do direito alusivo à revisão das taxas de juros mensal e anual, além do direito de receber a repetição simples do indébito, entendo por bem condenar a Recorrente ao pagamento de
1/3 (um terço) das custas processuais e a Recorrida nos demais
2/3 (dois terços), bem como condenar os litigantes, nos mesmos percentuais, ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, para reformar a Sentença e julgar parcialmente procedente o pedido exordial, para reconhecer a abusividade na prática das taxas de juros remuneratórios anual e mensal, fixando-as à Taxa Média praticada pela Instituição Financeira no mesmo período, quais sejam, 116,60,% ao ano e 6,65% ao mês, bem como para determinar a repetição simples do indébito pela Recorrida, redistribuindo os ônus sucumbenciais na proporção de 2/3 (dois terços) a ser arcado pela Recorrida e 1/3 (um terço) a ser arcado pela Autora da Ação, tanto em relação às custas processuais, quanto no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais que fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,

nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)